Tribunal: TJES
Processo: 5001510-27.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001510-27.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ODAIR DA SILVA LOUREIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

DOSIMETRIA.

MAJORAÇÃO DA PENA-BASE
REALIZADA
DENTRO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. SEGUNDA FASE. E
XCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE
DA REINCIDÊNCIA.

PENA
REDIMENSIONADA.

PROCEDÊNCIA PARCIAL
.

1.
F
azendo us
o
do

critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsider
ando
a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
crime

de homicídio qualificado,
que
perfaz
18
(dezoito) anos
,
a m
édia para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal

deve ser de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.
S
eguindo tal diretriz,
a
pena-base
foi majorada em 09 (nove) anos e fixada em 21 (vinte e um) a
nos
de reclusão,
de
acordo com
os
parâmetros
jurisprudenciais,
sendo desnecessário qualquer retoque.

2.
A

aplica
ção d
a
circunstância agravante relativa à reincidência
se deu de forma
equivocada
, já que
as certidões
contidas nos autos
(
ID
724662
4
e
ID
724662
5
)
dão conta de que a conduta criminosa
referente

à Ação Penal nº 0000664-54.2014.8.08.0030
(
04
/0
5
/2013)
em que se busca a revisão, ocorreu antes do
trânsito em julgado
da Ação Penal nº 0011371-32.2011.8.08.0048
(02/09/2013)
. Dessa maneira,
excluída a
referida
agravante
na
segunda fase
do cálculo dosimétrico
,
a pena
inicial
deve ser reduzida

em 1/6
(um sexto)
e
fixada

definitivamente
em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
já que aus
entes
outras
causas de aumento e de diminuição de pena.

3
. Parcial
procedência do pedido revisional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
50
01510
-
2
7
.202
4
.8.08.0000

REQUERENT
E:
ODAIR DA SILVA LOUREIRO

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal proposta por
Odair da Silva Loureiro
(ID 7246620)
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares na Ação Penal nº
0000664-54.2014.8.08.0030
, que, após a deliberação do Tribunal do Júri, condenou o revisionando à pena de
2
3
(vinte e três)
anos
anos
de reclusão,
posteriormente mantida pelo Tribunal de Justiça.

A defesa alega, em suma,
que:
I)
na primeira fase da dosimetria,
o juízo
valorou negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais, a
saber, a culpabilidade, o motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, utilizando fração inferior a 1/6 para cada, exasperando a pena inicial em 09 (nove) anos,
sem apontar
as razões para a utilização do patamar diferenciado, devendo a pena-base deve ser redimensionada para 20 (vinte) anos de reclusão;
II)

na segunda etapa, o magistrado reconhece
u
equivocadamente a agravante da reincidência,
sendo certo que os fatos do processo
em que se busca a
revisão são anteriores ao trânsito em julgado da Ação Penal nº 0011371-32.2011.8.08.0048.

Compro
vado
o trânsito em julgado
(
ID
7246624
)
.

Em cumprimento ao
dispost
o no
art. 625, §5º, do CPP,
o feito
fo
i
remetido
à Douta Procuradoria de Justiça,
que emitiu o parecer
opinando
pel
a parcial
procedência do pedido revisional
(ID
7849746
).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

De acordo com as afirmações contidas no Informativo de Jurisprudência nº 656 do Superior Tribunal de Justiça,
é admissível a revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP ainda que, sem indicar nenhum dispositivo de lei penal violado, suas razões apontem tanto a supressão de instância quanto a ausência de esgotamento da prestação jurisdicional como consequência de error in procedendo do julgado que se pretende rescindir.”

In casu
, o requerente fundamenta o seu pedido revisional no art. 621, I, do CPP,
segundo o qual o j
ulgamento
estaria
contrário
ao texto expresso da lei penal,
pois a dosimetria da pena não foi fundamentada de forma idônea.

Tomo a liberdade de
reproduzir

a
fundamentação adotada
pelo
ilustre
magistrado no cálculo dosimétrico
.
Vejamos:

“
(...)
analisadas as circunstâncias legais do artigo 59, do Código Penal: a) verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, na medida em que
o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo,
em razão da elevada desproporção entre o motivo e crime, demonstrando desrespeito à vida humana, bem como a ousadia do acusado de matar a vítima dentro da casa desta; b) consta dos autos que o réu é possuidor de BONS antecedentes, em termos legais; c) No que tange à conduta social do acusado, não há elementos nos autos que a desabone; d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la; e) O
motivo
do crime foi desproporcional e vil, tendo sido reconhecida a qualificadora do motivo torpe, motivo pelo qual valoro-a negativamente;
f)
Quanto às
circunstâncias
em que foi cometido o crime, na definição de Alberto Silva Franco, “
circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-lo ou abrandá-lo
” (SILVA FRANCO, Alberto. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, c.l, t.l, p. 900).
In casu,
o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido com emprego de meio cruel e por recurso que dificultou ou impossibilidade a defesa da vítima, assim utilizo a primeira para qualificar o crime e a outra em desfavor do acusado neste momento, valorando negativamente; f)
A
s
consequências
são graves, pois matou a vítima na frente do filho e da mulher deste; g) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito.

Reconhecidas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Presente a
agravante da reincidência
, art. 63 do CP, assim sendo aumento a pena e fixo a pena provisória em
23 (vinte e três) anos de reclusão.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, mantendo a pena anterior inalterada e tornando a
pena definitiva em 23 (vinte e três) anos de reclusão
.
(...).”

No caso,
fazendo us
o
do

critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsider
ando
a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
crime

de homicídio qualificado,
que
perfaz
18 (dezoito) anos
,
a
m
édia para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal

deve ser de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

S
eguindo tal diretriz,
a
pena-base
foi majorada em 09 (nove) anos e fixada em
21 (vinte e um) a
nos
de reclusão
,
de
acordo com
os
parâmetros
jurisprudenciais,
sendo desnecessário qualquer retoque.

Em prosseguimento, verific
a-se
que, de fato,
a

aplica
ção d
a
circunstância agravante
da
reincidência
se deu de forma
equivocada
, já que
as certidões
contidas nos autos
(
ID
724662
4
e
ID
724662
5
)
dão conta de que a conduta criminosa
referente

à Ação Penal nº 0000664-54.2014.8.08.0030
(
04
/0
5
/2013)
em que se busca a revisão, ocorreu antes do
trânsito em julgado
da Ação Penal nº 0011371-32.2011.8.08.0048
(02/09/2013)
.

Dessa maneira,
excluída a
referida
agravante
na
segunda fase
do cálculo dosimétrico
,
a pena
inicial
deve ser reduzida

em 1/6
(um sexto)
e
fixada

definitivamente
em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
já que aus
entes
outras
causas de aumento e de diminuição de pena.

À luz do
exposto,
julgo
parcialmente
procedente o pedido
revisional,
para redimensionar a pena aplicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.